Tribunal: STJ
Processo: 5252615-48.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023567 - RS
(2025/0310499-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BARBATO RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE
: OMILDO BARBATO
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ DE ANDRADE JUNIOR - PR082294
MARCOS DE LIMA CASTRO DINIZ - PR033303
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. AGÊNCIAS DE CORREIO.
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO INCÓLUME.
SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DOS ASPECTOS
CONCRETOS
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Aos recursos interpostos com fundamento no
1.
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o
2.
Tribunal de origem não se furtou a apreciar a controvérsia dos
autos, na forma dos excertos transcritos na decisão ora
agravada, não podendo confundir julgamento contrário à
pretensão da partes com negativa de prestação jurisdicional.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos do
3.
acórdão recorrido atrai a incidência do óbice da
Súmula 283/STF.
4. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem

implicaria no necessário revolvimento dos aspectos concretos
da causa, especialmente do contrato firmado, o que é vedado,
na via especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
5.
Documento eletrônico VDA54672414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6769133d-6d12-47e6-8aa5-9ded518d63f5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6769133d-6d12-47e6-8aa5-9ded518d63f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023567 - RS (2025
/0310499-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BARBATO RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE
: OMILDO BARBATO
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ DE ANDRADE JUNIOR - PR082294

MARCOS DE LIMA CASTRO DINIZ - PR033303
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. AGÊNCIAS DE CORREIO.
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
INCÓLUME.
SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DOS ASPECTOS
CONCRETOS
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Aos recursos interpostos com fundamento no
1.
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o
2.
Tribunal de origem não se furtou a apreciar a controvérsia dos
autos, na forma dos excertos transcritos na decisão ora agravada,
não podendo confundir julgamento contrário à pretensão da
partes com negativa de prestação jurisdicional.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos do
3.
acórdão recorrido atrai a incidência do óbice da
Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA53274986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:51
Código de Controle do Documento: 3d4a569b-e3ed-4edd-856a-2e1731cb7640

4. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem

implicaria no necessário revolvimento dos aspectos concretos da
causa, especialmente do contrato firmado, o que é vedado, na via
especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno contra a decisão de fls. 118-122, de minha
lavra, assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DE
CPC/2015.
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
NÃO PROVIDO.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que a
apreciação da negativa de prestação jurisdicional é necessária, pois,
embora a decisão agravada afirme que não houve juízo de validade da
cláusula de aval e que eventual nulidade poderia ser alegada em primeiro
grau, o acórdão recorrido não analisou a possibilidade de inclusão de
avalista no polo passivo da execução fiscal, à luz do
o da LEF.
art. 4
Afirma, por outro lado, que "o presente caso não demanda reexame
da prova e do acordo administrativo. O termo de parcelamento foi
colacionado ao acórdão recorrido, e o delineamento fático decorrente
desse acordo foi tratado na decisão. Assim, para a apreciação do uso de
analogia pelo Juízo a quo, basta a análise interna dos fundamentos da
decisão, sendo desnecessária a incursão nos autos em busca dos fatos,
mas sim a apreciação jurídica dos fatos tornados incontroversos. Defende,
assim, o afastamento das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Por fim, requer "o conhecimento e provimento do presente agravo
interno, a fim de que o recurso especial seja provido".
Documento eletrônico VDA53274986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:51
Código de Controle do Documento: 3d4a569b-e3ed-4edd-856a-2e1731cb7640

Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Destaco, inicialmente, que o recurso foi interposto sob a vigência do
Código de Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o
Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18
CPC/2015
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do Novo CPC".
Não assiste razão à parte agravante.
Segundo o recurso especial, "não houve a apreciação da violação ao
o, da LEF, vez que não há previsão de inclusão de avalista na
art. 4
execução fiscal, não podendo ser feita analogia para equiparar à fiança,
sob pena de violação ao
§1o, do CTN".
art. 108,
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi acrescido
à fundamentação (fls. 63-68):

Primeiro, claríssima a decisão ao reconhecer a possibilidade de inclusão
do embargante no polo passivo, na medida em que, na condição de sócio
da empresa executado, em petição conjunta com o Estado, firmou acordo
de parcelamento, oferecendo imóvel à penhora e se declarando
solidariamente responsável pela totalidade dos débitos fiscais objeto do
acordo, o que equivale à prestação de fiança, e não propriamente à aval,
conforme precedentes deste Tribunal, com o que não há cogitar de ofensa
alguma ao artigo 4o, LEF.
Depois, destacou a inviabilidade de análise nesta instância de eventual
nulidade do negócio ajustado, em face da ilegalidade do suposto aval
exigido como condição para o parcelamento da dívida, na medida que a
temática há de ser previamente debatida e analisada em primeiro grau, sob
pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53274986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:51
Código de Controle do Documento: 3d4a569b-e3ed-4edd-856a-2e1731cb7640

Com efeito, o Tribunal de origem não se furtou a apreciar a
controvérsia dos autos, não podendo confundir julgamento contrário à
pretensão da partes com negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido, entre muitos outros, destaco o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO.
TERRA INDÍGENA. MANUTENÇÃO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO ESTADO. DANO MORAL COLETIVO. REVISÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não deve ser conhecido o agravo que não ataque especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada, como no caso, em relação aos
recurso da Companhia de Saneamento.
2. Quanto à alegada ofensa ao
II, do
não se
art. 1.022,
CPC/2015,
vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida
no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de
origem apreciou integralmente a controvérsia (a respeito da
necessidade de reunião processual e quanto à legitimidade passiva do
Estado do Paraná), apontando as razões de seu convencimento, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
.
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional
[...]
8. Agravo da Companhia de Saneamento não conhecido. Agravo do
Estado do Paraná conhecido para negar provimento ao apelo especial.
Agravo do MPF conhecido para não conhecer do apelo especial.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.383.605/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
18/12/2024.

Por outro lado, no que interessa, o que está consignado no voto
condutor do acórdão recorrido (fls. 56-57):

Depois, em relação ao agravante Omildo Barbato, a sua inclusão no polo
passivo vem assentada no acordo firmado entre exequente e a empresa
executada, ajustada entre as partes cláusula de responsabilidade solidária
do representante legal:
[...]
O representante legal avaliza o presente acordo como garantidor
solidário da dívida aqui composta.
[...]
Ou seja, o próprio agravante, na condição de representante legal da
empresa executada, em petição conjunta, firmou o acordo de
parcelamento, oferecendo imóvel à penhora e se declarando
solidariamente responsável pela totalidade dos débitos fiscais objeto do
Documento eletrônico VDA53274986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:51
Código de Controle do Documento: 3d4a569b-e3ed-4edd-856a-2e1731cb7640

acordo, o que equivale à prestação de fiança - embora expressão "avaliza"
no item 7 da petição conjunta acima colacionada -, a afastar, ao menos
neste momento, argumentação em torna da sua ilegitimidade para figurar
no polo passivo da execução fiscal, tampouco da invalidade do negócio
ajustado.
Como bem destaca o Estado em suas contrarrazões, "não se trata de uma
garantia cambial (aval), mas sim de um compromisso contratual firmado
com a Fazenda Pública, razão pela qual não há que se falar em
necessidade de outorga uxória ou de lavratura de "Termo de Fiança", já
que o Sr. Barbato assumiu a obrigação diretamente."
Seja como for, eventual nulidade do negócio ajustado, seja em face do
suposto aval exigido como condição para o parcelamento da dívida,
seja pela ausência de assinatura da cônjuge, há de ser previamente
debatida e analisada em primeiro grau, descabida imediata definição
por este Tribunal, pena de supressão de instância, não fosse melhor se
afeiçoar a discussão em ação própria.
Ocorre que, de uma análise mais detida das razões lançada no recurso
especial, tem-se que a parte recorrente não impugnou a fundamentação
acima destacada (negrito) nas razões do recurso especial que, por si só,
assegura o resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem e torna
inadmissível o recurso que não a impugnou. Aplica-se ao caso a
Súmula n. 283/STF.
Ainda que assim não fosse, considerando a fundamentação adotada, o
acórdão recorrido somente poderia ser revisto mediante os aspectos
concretos da causa, especialmente, o contrato firmado, o que não é
possível na via especial, à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53274986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:51
Código de Controle do Documento: 3d4a569b-e3ed-4edd-856a-2e1731cb7640

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.023.567 / RS
Número Registro: 2025/0310499-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52526154820248217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BARBATO RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE
: OMILDO BARBATO
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ DE ANDRADE JUNIOR - PR082294
MARCOS DE LIMA CASTRO DINIZ - PR033303
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BARBATO RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE
: OMILDO BARBATO
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ DE ANDRADE JUNIOR - PR082294
MARCOS DE LIMA CASTRO DINIZ - PR033303
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
Documento eletrônico VDA54620186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:29
Código de Controle do Documento: 2fe66939-6eb5-44c7-89b5-239afa8a9c6b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:29
Código de Controle do Documento: 2fe66939-6eb5-44c7-89b5-239afa8a9c6b